Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702556-64.2020.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: BRUNO DE JESUS FARIA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por BRUNO DE JESUS FARIA, postulando a revisão do processo-crime pelo qual foi condenado. O pedido formulado pelo requerente não está acompanhado do título rescindendo, da certidão que comprove o trânsito em julgado e demais documentos que embasem o pedido revisional. Intime-se o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, instruir adequadamente os autos, sob pena de inadmissão. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador